Tribunal: TJBA
Processo: 8000451-65.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000451-65.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: HAILTON DOS SANTOS GOMES

Advogado(s)
:
FLAVIO FRANCA DALTRO

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

**

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE POR APLICATIVO. UBER. CONTRATO. RESCISÃO UNILATERAL. MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INOCORRÊNCIA. CLÁUSULA CONTRATUAL. VIOLAÇÃO. REINTEGRAÇÃO. DESCABIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. LUCROS CESSANTES. CONDENAÇÃO. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL.

I – Deferido o benefício da gratuidade da justiça ao demandante, não há justificativa para a sua revogação, quando a parte adversa não fez prova no sentido contrário da afirmada hipossuficiência econômica.
IMPUGNAÇÃO NÃO ACOLHIDA.

II – Deve ser conhecido o recurso que impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
PRELIMINAR REJEITADA.

III – O contrato de intermediação digital do serviço de transporte por aplicativo estabelecido entre as partes faculta à sociedade empresária a prerrogativa de rescindir a avença, sem justificativa, desde que o motorista seja previamente notificado da rescisão.

IV – Constatada a inocorrência da notificação prévia do prestador do serviço que, abruptamente, é desligado da plataforma, cabível é a condenação da empresa ao pagamento de indenização por dano moral, porque configurado, assim como dos lucros cessantes, sem, contudo, a obrigatoriedade de restabelecer a relação, em razão da liberdade de contratar.

V – Os lucros cessantes devem se limitar ao período de 07 dias, a partir da data de exclusão, que seria o período de permanência no aplicativo após a notificação, cujo valor devido será calculado na fase de liquidação e corresponderá à média semanal auferida pelo motorista, com a dedução dos custos inerentes à atividade.

RECURSO PROVIDO EM PARTE

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8000451-65.2023.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
HAILTON DOS SANTOS GOMES e como
Apelada

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NÃO ACOLHER A IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA, REJEITAR A PRELIMINAR
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA